Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-58.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELZA DE ALBUQUERQUE LEITE - CPF: 044.400.881-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA PELO SERVIÇO PRESTADO E UTILIZADO PELO CORRENTISTA. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BANCO CENTRAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida Elza de Albuquerque Leite postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados a título de serviço de manutenção de conta bancária.

2.

Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que comprovou a origem dos descontos, demonstrando a ciência inequívoca do consumidor acerca do pacote de serviços de manutenção de sua conta bancária juntamente com os seus encargos, a tarifa de adiantamento a depositante e a legalidade das aludidas cobranças, os quais foram livremente pactuados.

3.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).

4.

Não há qualquer ilegalidade na cobrança pela instituição financeira de taxas e tarifas, disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010, pelo serviço prestado pelo banco e ora utilizado pelo correntista, assim, quanto as taxas e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor merecem ser mantidas.

5.

Reconhecida a contratação, não há se falar em reparação por danos morais, restando ainda inviável a repetição com base no art. 42 do CDC, pois a cobrança não se mostra indevida.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida Elza de Albuquerque Leite postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados a título de serviço de manutenção de conta bancária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenação da instituição financeira Recorrente na restituição do montante pago pelo consumidor - R$ 2.437,49 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) -, na forma dobrada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, o Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que demonstrou a contratação em relação ao pacote de serviços de manutenção de sua conta bancária juntamente com os seus encargos, a tarifa de adiantamento a depositante e a legalidade das aludidas cobranças, as quais foram livremente pactuados (id no 81779101, p.02).

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta E. Turma Recursal é de que “
Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248)”.

Ademais, observo que se trata de conta corrente, onde subsiste a previsão dos descontos bancários, cuja atividade necessita de pagamento de tarifas para a sua manutenção, quer estes serviços sejam usados ou não. E esta cobrança opera-se através da Resolução 3.919/2010 do Banco Central (BACEN).

Com efeito, a abertura de conta corrente, com a contratação dos serviços correspondentes, gera para o correntista a obrigação de pagamento de tarifas decorrentes, independentemente de sua utilização.

Sabe-se que muitas vezes é descontado do correntista uma tarifa mensal por serviços utilizados ou não, ao invés da cobrança individual de cada um, e que assim, o valor da cesta de produtos cobrada pelo banco se destina a remunerar os serviços disponibilizados pela instituição financeira ao correntista.

Pode-se apurar da Resolução no 3.919/2010
do Banco Central, em seu artigo 2o a quantidade mínima de transações que são isentas da cobrança de tarifas, que se denomina serviços essenciais, vejamos:

Art. 2o É vedada às instituições mencionadas no art. 1o a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a: (...) c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; (...)

Assim, os referidos serviços e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor, de modo que
não vejo qualquer ilegalidade na cobrança de referidas taxas e tarifas, posto que cobradas por serviços efetivamente utilizados pela parte autora e prestados pelo banco.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021